Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746997-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E S P A C H O Esclareça a parte a razão do pleito de intimação de sua cliente por meio de oficial de justiça, informando se há recusa da parte em assinar o termo, ou se há dificuldade em solicitar de forma direta a referida providência, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator